Tribunal: TJES
Processo: 5006364-64.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL Nº
5006364-64.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE
ALVES DA
SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime das Câmaras Criminais Reunidas que julgou improcedente revisão criminal proposta pelo embargante, condenado por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime proferido em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 609, parágrafo único, do CPP limita o cabimento de embargos infringentes às hipóteses de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução, quando desfavoráveis ao réu.

4. A revisão criminal tem natureza de ação autônoma de impugnação, não sendo recurso stricto sensu, e, por isso, não comporta embargos infringentes.

5. Doutrina e jurisprudência majoritárias, inclusive do STJ, consolidam o entendimento da inadmissibilidade do recurso em tais hipóteses, em respeito ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. "É inadmissível a interposição de embargos infringentes contra acórdão proferido em sede de revisão criminal, ainda que não unânime e desfavorável ao réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2124779/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024, DJe 21/06/2024.

TJES, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5004054-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, Câmaras Criminais Reunidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer dos embargos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006364-64.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO HENIQUE ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime das Câmaras Criminais Reunidas que julgou improcedente revisão criminal proposta pelo embargante, condenado por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime proferido em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 609, parágrafo único, do CPP limita o cabimento de embargos infringentes às hipóteses de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução, quando desfavoráveis ao réu.

4. A revisão criminal tem natureza de ação autônoma de impugnação, não sendo recurso stricto sensu, e, por isso, não comporta embargos infringentes.

5. Doutrina e jurisprudência majoritárias, inclusive do STJ, consolidam o entendimento da inadmissibilidade do recurso em tais hipóteses, em respeito ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. "É inadmissível a interposição de embargos infringentes contra acórdão proferido em sede de revisão criminal, ainda que não unânime e desfavorável ao réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2124779/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024, DJe 21/06/2024.

TJES, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5004054-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, Câmaras Criminais Reunidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer dos embargos infringentes, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Acompanhar
Des. EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL Nº
5006364-64.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE
ALVES DA
SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa de
PAULO HENRIQUE
ALVES DA
SILVA,
em face de acórdão no mov. ID. 12184221, proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada nos autos da ação penal nº 0017370-04.2012.8.08.0024, na qual foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 12593030, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi proferido por maioria e lhe foi desfavorável, configurando a hipótese de cabimento do recurso. Razão pela qual, requer a prevalência do voto vencido, que reconheceu a necessidade de redimensionamento da pena imposta, com a correta valoração das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Judicial lançado no ID nº 12695214, opinando pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada no parecer ministerial, tendo em vista a inexistência de previsão legal para a interposição de embargos infringentes contra acórdãos proferidos em revisão criminal.

Nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos infringentes são cabíveis exclusivamente contra decisões não unânimes proferidas em sede de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, quando desfavoráveis ao réu.

O referido dispositivo legal encontra-se elencado no Capítulo V do Título II do Livro III do CPP, denominado, especificamente,
“Do Processo e do Julgamento dos Recursos em Sentido Estrito e das Apelações, nos Tribunais de Apelação”.

A revisão criminal, embora prevista no capítulo dos recursos, não possui natureza recursal, mas sim de ação autônoma de impugnação, conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência.

Sendo assim, por não se tratar de recurso e não estar elencada no rol taxativo do art. 609 do CPP, não se admite, contra suas decisões, a interposição de embargos infringentes.

No âmbito doutrinário, a matéria é abordada por Guilherme de Souza Nucci, na obra
Manual de Processo Penal e Execução Penal
(5ª ed., Ed. Revista dos Tribunais), nos seguintes termos:

“
Lembremos estar a aplicabilidade dos embargos restrita ao contexto da apelação, do recurso em sentido estrito e do agravo em execução (este último, porque foi o recurso instituído pela Lei de Execução Penal em substituição ao recurso em sentido estrito, para as mesmas situações, sendo processado de idêntica maneira).”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal, Ed. Revista dos Tribunais, 5a edição).

Na mesma linha, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“
Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, da decisão proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e da apelação (...) caberão embargos infringentes ou de nulidade quando se tratar de decisão não unânime desfavorável ao réu.”
(Curso de Processo Penal; Lumen Juris, 15ª ed.).

E, ainda, Damásio de Jesus reforça:

"Os embargos infringentes somente são admissíveis na apelação e no recurso em sentido estrito
(RT 517/362 e 534/346)".
(Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, 23ª ed.).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a oposição de embargos infringentes contra acórdãos proferidos em sede de revisão criminal, ainda que não unânimes e contrários ao requerente. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo a Revisão Criminal uma ação e não um recurso, é amplamente majoritário o entendimento de que não cabem embargos infringentes na Revisão Criminal.
2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 3. [...]. 5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial. (STJ – AgRg no REsp: 2124779 SE 2024/0051447-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Vejam-se que no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o mesmo entendimento é reiterado:

EMBARGOS INFRINGENTES. VOTO VENCIDO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NECESSIDADE DE DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS GENERICAMENTE. CRITÉRIO PARA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. UM SEXTO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução
, desde que favoráveis ao réu. 2. [...]. (TJ-ES – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 50040548520248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, Reunidas – 1º Grupo Criminal).

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada no parecer ministerial e reconheço a inadmissibilidade dos presentes embargos infringentes em sede de revisão criminal, cuja admissão implicaria indevida ampliação do rol taxativo do art. 609 do Código de Processo Penal, em afronta ao princípio da legalidade estrita, que rege o direito penal e processual penal.

Razão pela qual,
NÃO CONHEÇO
dos embargos infringentes por ausência de previsão legal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
dos embargos infringentes.